Tribunal: STF
Processo: ARE 1266824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, II e XXXIX, e 37 da Lei Maior e 25, I, do Atos de Disposições Constitucionais Transitórias.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “ADMINSTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TELEMAR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INFRAÇÕES AO PGMU II. METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA. ADIN 1.668/1997. AGRAVAMENTO DA MULTA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO E LIMITE DA MULTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE. 1. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no artigo 5º, inciso LV da Constituição, não assegura às partes o deferimento de todo e qualquer tipo de prova, tanto que o artigo 464, §1º do Código de Processo Civil de 2015 preceitua as hipóteses em que a prova pericial será indeferida. 2. No caso dos autos, a prova documental produzida é suficiente para o deslinde da controvérsia, tanto que as alegações da apelante em sede recursal se fundam em elementos que já constam nos autos e no Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (PADO). 3. A apelante teve ciência do Ofício nº 039/2010/UNACO/UNAC, que foi entregue no seu endereço, esclarecendo que a data de vencimento da obrigação seria em um período de 40 (quarenta) dias, fixado como termo para a contagem do prazo a data constante do ofício. Ademais, o pedido de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela apelante foi indeferido, razão pela qual a multa mantinha -se exigível. 4. Além de não haver qualquer equívoco na data de vencimento da obrigação, o termo inicial da multa de mora é previsto no artigo 22 da Resolução nº 344/2003 da ANATEL e os acréscimos legais foram devidamente esclarecidos na Certidão de Dívida Ativa (CDA). 5. Ademais, como já decidiu este Tribunal, a ‘circunstância de os dados constantes da CDA serem indicados pela simples menção à legislação respectiva não invalida o título, eis que a informação pertinente nele consta, permitindo a defesa do executado. Essa situação é totalmente diferente daquela outra, na qual a certidão apenas discrimina uma série de valores, sem lhes apontar a origem legal, nem os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros’ (TRF2. Processo nº 0506471 -59.2007.4.02.5101. Quarta Turma Especializada. Rel. Des. Luiz Antonio Soares. DJ: 09/06/2015). 6. Nos termos do artigo 11 do Plano Geral de Metas de Universalização - PGMU II, aprovado pelo Decreto nº 4.769/2003, ‘A partir de 1° de janeiro de 2006, todas as localidades com mais de cem habitantes, ainda não atendidas pelo STFC, devem dispor de pelo menos um TUP instalado em local acessível vinte e quatro horas por dia, com capacidade de originar e receber chamadas de longa distância nacional e internacional’. 7. In casu, à época da lavratura do Auto de Infração, foi registrado que a localidade de Colônia de Araçás, no município de Estância/SE, possuía quantitativo populacional estimado em 106 (cento e seis) habitantes, conforme adoção de cálculos utilizados pelo IBGE, e não dispunha de nenhum Telefone de Uso Público (TUP), razão pela qual restou caracterizada infração ao disposto no artigo 11 do Plano Geral de Metas de Universalização. 8. A ANATEL tem atribuição para estabelecer critérios e procedimentos para a aplicação das penalidades por infração a normas referentes aos serviços de telecomunicações. Sua atuação deve ser questionada de forma clara, precisa e com fundamento claro para afastar cada uma das alegações, de forma a se comprovar vícios capazes de fulminar a legalidade da autuação, o que não aconteceu no caso concreto (Neste sentido: TRF2. Processo nº 0040159 -93.2012.4.02.5101. Rel. Des. Fed. Guilherme Couto de Castro. DJ: 06/04/2015) 9. A metodologia adotada para a presente multa administrativa encontra amparo na Resolução nº 344/2003, que aprovou o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas. Trata -se apenas de regulamentação, isto é, previsão necessária para o cumprimento da lei, e sem a qual ela não seria ou poderia ser cumprida. Acrescente -se, ainda, que esta metodologia era de conhecimento da apelante quando do contrato de concessão, uma vez que a fixação da multa possui previsão nas Cláusulas 25.1 e 25.2 do contrato. 10. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 1.668/1997, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o poder normativo da ANATEL possuía caráter regulamentar e deveria observar os parâmetros legais. Contudo, a Resolução nº 344/2003, que aprova o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas, limita -se a regulamentar a Lei Geral de Telecomunicações e foi precedida da Consulta Pública nº 277, de 10/01/2001, publicada no DOU de 12/01/2001, e aprovada pelo Conselho Diretor da ANATEL. 11. Ao contrário do que se insurge a apelante, a multa possui previsão no artigo 14 da Resolução nº 344/2003 da ANATEL, que possui autorização no artigo 10, parágrafo único, da Lei nº 9.472/1997. 12. O agravamento da multa em recurso administrativo ocorreu em nítida observância do devido processo administrativo, nos termos do artigo 64 da Lei nº 9.784/1999. 13. A metodologia da multa encontra previsão no artigo 14 da Resolução nº 344, de 18 de julho de 2003, sendo que o anexo estabelece parâmetros de valor de acordo com a gravidade da infração, sendo que é a fiscalização da ANATEL que determina o parâmetro, em função do critério do IBGE – INSTITUTO. 14. Considerando que os parâmetros são previamente estabelecidos e eram de conhecimento da apelante, o critério da multa revela -se razoável. 15. Nos termos do disposto no Ofício nº 039/2010/UNACO/UNAC - Anatel, o critério da multa seria a variação do IGP -DI ou outro índice que viesse a substituí-lo na data da publicação da multa no Diário Oficial da União. Ocorre que, como bem observado pelo juízo, quando ocorreu a publicação da multa no Diário Oficial já estava em vigor a Medida Provisória nº 449 de 04 de dezembro de 2008, que foi convertida na Lei nº 11.941/2011, estabelecendo como critério de correção a taxa SELIC, e não mais o IGP -DI, como pretendia a apelante. 16. À multa inscrita em dívida ativa, aplica -se a previsão do artigo 37 -A da Lei nº 10.522/2002, com redação dada pela Lei nº 11.941/2009, que prevê, aos créditos de qualquer natureza, a aplicação da multa de mora nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais. A referência é, portanto, ao artigo 61 da Lei nº 9.430/1996, que prevê o limite da multa a 20%. 17. Escorreita a r. sentença que reconheceu como válido o débito cobrado pela Agência Nacional de Telecomunicações nos autos da execução fiscal nº 0005159 -95.2013.4.02.5101. 18. Recurso de apelação da Telemar desprovido.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, caput, II e XXXIX, e 37 da Lei Maior e 25, I, do Atos de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Vício do serviço. Obrigatoriedade de informação sobre a interrupção de serviço de telecomunicação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1194526 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05.02.2020 PUBLIC 06.02.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. EXIGIBILIDADE DE DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES NAS CONTAS TELEFÔNICAS. RESOLUÇÃO 426/2005 DA ANATEL. LEIS 8.078/1990, 8.987/1995 E 9.472/1997. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1210375 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29.10.2019 PUBLIC 30.10.2019). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora